Tribunal: CARF
Processo: 10410.720732/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720732/2013-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.684 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/10/2010
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
VENDA
A
COMPANHIAS
EXPORTADORAS
SITUADAS
NO
BRASIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou que a imunidade tributária prevista no
art.149, § 2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta
realizada por trading companies. Aplicação aos julgamentos do CARF,
conforme artigo 62, § 2o, do Anexo II, do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720732/2013-74
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.684 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720732/2013-74

O presente processo trata do Debcad 51.033.192-0, Auto de Infração de
Obrigação Principal, relativo à Contribuição Previdenciária patronal, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural no mercado interno, a empresas
comerciais exportadoras estabelecidas no País, no período de 04/2009 a 10/2010, conforme
Relatório Fiscal de e-fls. 462 a 475.
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual foi interposto Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 04/02/2020, prolatando-se o Acórdão no 2301-007.012
(e-fls. 548 a 556), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/10/2010
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do reconhecimento,
pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da decisão judicial.
Suspensão do julgamento indeferida.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
CONTRIBUIÇÃO
DAS
AGROINDÚSTRIAS. MATÉRIA SOB EXAME JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI
VIGENTE. ATIVIDADE VINCULADA.
Não compete ao Carf afastar a norma vigente sob a alegação de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2). As agroindústrias estão sujeitas à contribuição prevista no art. 22-A
da Lei no 8.212, de 1991.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS COM EMPRESAS COMERCIAIS
EXPORTADORAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor da comercialização de produto rural
com empresas comerciais exportadoras, ainda que com o fim específico de exportação.
A imunidade constitucional prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da CF/1988 somente
se aplica ao caso em que o produtor efetua venda direta a adquirente domiciliado no
exterior.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22-A da Lei no 8.212, de
1991 (súmula CARF no 2), rejeitar o pedido de suspensão do julgamento do feito, e, no
mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Fernanda Melo Leal e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por dar-lhe
provimento.
Contra o acórdão, a Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de e-fls. 566 a
570, rejeitados conforme despacho de 07/08/2020 (e-fls. 574 a 577).
Cientificada da rejeição dos Embargos em 01/09/2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 585), a Contribuinte interpôs, em 16/09/2020 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada de e-fls. 587), o Recurso Especial de e-fls. 588 a 595, visando
rediscutir a imunidade das receitas de exportação indireta (art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 30/10/2020 (fls.
631 a 634).
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.684 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720732/2013-74

Em seu apelo, a Contribuinte alega que o STF, no RE no 759.244, por
unanimidade de votos, reconheceu a imunidade das receitas em relação às Contribuições
Previdenciárias, no caso de exportações indiretas, conforme julgado assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759244, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, Processo
Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-071 Divulg. 24-03-2020 Public. 25-03-
2020)
Sustenta a Contribuinte que seria improcedente o lançamento de Contribuições do
art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1991, sobre o valor da produção entregue a cooperativa, por meio
de ato cooperado (art. 79, da Lei no 5.764, de 1971), já que este não caracterizaria
comercialização. Nesse passo, argumenta que a comercialização teria sido realizada pela
cooperativa à qual é associada, para o mercado externo, tal como constaria da contabilidade da
usina e que a receita teria sido indevidamente reclassificada pela autoridade fiscal como de
mercado interno. Conclui que dever-se-ia respeito às decisões plenárias definitivas do STF sobre
a matéria (art. 26-A, § 6o, I, do PAF e art. 62-A do RICARF).
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e provimento de seu Recurso
Especial.
O processo foi encaminhado à PGFN em 12/11/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 635) e, em 17/11/2020, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de e-fls. 636 a 644 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 645), contendo as seguintes
alegações:
- ao contrário do que sustenta a Contribuinte, não há que se falar em aplicação da
imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal;
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.684 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720732/2013-74

- não tem razão a Contribuinte quando alega que as vendas para o exterior,
realizadas pela empresa autuada, por meio de empresa comercial-exportadora, são equiparadas,
por ficção legal, a exportação direta;
- percebe-se da literal leitura do texto constitucional que, a partir da Emenda
Constitucional no 33, de 2001, nos termos do inciso I, § 2o, do art. 149, as receitas decorrentes de
exportação estão imunes a Contribuições Sociais, bem como a Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico;
- acerca da interpretação a ser conferida às normas constitucionais que veiculam
restrição à capacidade ativa tributária, observa-se que, como regra, o STF tem adotado uma
interpretação mais restritiva, em contraposição à interpretação ampliativa;
- nesse sentido, o julgamento exarado no RE 474.132, em que a Suprema Corte
afastou da incidência da regra prevista no inciso I, § 2o, do art. 149, da CF a Contribuição sobre o
Lucro Líquido e Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira, respectivamente, CSLL e CPFM (RE ́s 566.259 e
564.413);
- no caso em tela, a pretensão da autuada vai além daquilo que foi expressamente
previsto pelo poder constituinte derivado, uma vez que pretende estender o alcance da norma
imunizante (inciso I, § 2o, do art. 149) às etapas que antecedem a venda direta ao comprador
externo, ou seja, às operações intermediárias;
- a Instrução Normativa SRP no 03, de 2005, ao dispor sobre o tratamento
tributário dado às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a produção, quando a
comercialização é realizada com adquirente no exterior, define o que segue:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de
2001.
§1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
- se o contribuinte vende sua produção, internamente, para uma comercial
exportadora (trading company) para que esta, posteriormente, revenda o produto no mercado
externo, obviamente a receita auferida pelo produtor não será decorrente de exportação e, por
conseguinte, não estará abrangida pela imunidade;
- a restrição em voga dimana diretamente da Constituição, que concede a
imunidade tributária às “receitas decorrentes de exportação” e não às operações de
comercialização destinadas à exportação;
- nessa perspectiva, para que o ingresso de numerário mantenha-se imune à
tributação, é imperioso e indispensável que a operação de origem seja a própria operação de
exportação, isto é, que o adquirente seja domiciliado no exterior;
- como imunidade é prevista de forma clara na Constituição Federal, não é
possível dar-lhe interpretação ampla ou analógica;
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.684 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720732/2013-74

- a imunidade configura uma exceção ao princípio da universalidade e da
generalidade da tributação, portanto deve ser interpretada de forma estrita, conforme disposição
expressa do Código Tributário Nacional, art. 111;
- não sendo a Contribuinte beneficiária do favor fiscal em discussão, imunidade
prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição, para que pudesse ver as receitas
decorrentes de suas operações com trading companies para o fim específico de exportação
desoneradas de contribuições sociais seria necessária a previsão de benefício dessa natureza em
lei específica, ou seja, em lei isentiva;
- como bem salientado em recente decisão da 2a Turma da CSRF, Acórdão no
9202-006.590, “Nesse ponto, impende esclarecer que o Decreto-Lei no 1.248/1972, embora trate
de incentivos fiscais de natureza isentiva, nada menciona em relação a contribuições sociais,
estando voltado exclusivamente a impostos. Tal conclusão pode ser facilmente extraída da
leitura de seu art. 5°, o qual dispõe que “os impostos que forem devidos bem como os benefícios
fiscais, de qualquer natureza, auferidos pelo produtor vendedor, acrescidos de juros de mora e
correção monetária, passarão a ser de responsabilidade da empresa comercial exportadora nos
casos de(...). O mesmo se pode dizer da Lei Complementar no 87/1996, que trata especificamente
de ICMS”.
- na decisão segue-se afirmando: “Ademais, nas situações em que o legislador
optou por isentar operações realizadas com empresas comerciais exportadoras da incidência de
quaisquer espécies tributárias o fez de forma expressa. Exemplo disso é a isenção da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, prevista no inciso III do
art. 6o da Lei no 10.833/2003 e no inciso VIII do art. 14 da Medida Provisória N. 2.15835/2001
(...)” (cita também os Acórdãos nos 206-01.066; 2302-01.599 e 2803-002.760).
Ao final, a Contribuinte pede eu se negue provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto, deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 51.033.192-0, Auto de Infração de
Obrigação Principal, relativo à Contribuição Previdenciária patronal, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural no mercado interno, a empresas
comerciais exportadoras estabelecidas no País, no período de 04/2009 a 10/2010, conforme
Relatório Fiscal de e-fls. 462 a 475.
A matéria em discussão é a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal, no caso em que a receita da produção rural decorre de vendas a empresas exportadoras
domiciliadas no território nacional.
O Colegiado recorrido entendeu que o referido dispositivo somente é aplicável às
exportações diretas, não se estendendo tal benesse às vendas a empresas exportadoras
domiciliadas no País.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.684 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720732/2013-74

A Contribuinte alega que o CARF deve obediência à decisão definitiva adotada
pelo STF no julgamento do RE no 759.244, em que se afastou a tributação previdenciária sobre
as exportações efetuadas via tradings companies.
A Fazenda Nacional, por sua vez, alega em sede de Contrarrazões que inexistiria
previsão legal para excluir da incidência as etapas que precedem a exportação, como é o caso da
venda da produção a empresas intermediárias situadas no Brasil. Para fundamentar sua alegação,
cita a IN SRP 03, de 2005, e decisões do CARF.
Com efeito, verifica-se que no julgamento do Recurso Extraordinário 759.244/SP,
em 12/02/2020, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento, no sentido de que às exportações realizadas indiretamente, via empresas
exportadoras, aplica-se a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
Confira-se a respectiva ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A,
Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária
nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de
exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art.
22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno,
DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta
guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento
para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso
I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Registre-se que, em 13/08/2020, a decisão acima transitou em julgado, com a
publicação de acórdão proferido na sessão de 16/06/2020, rejeitando os Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional.
De acordo com o artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C, da Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil CPC), devem ser
reproduzidas pelas Turmas do CARF, de sorte que é de se dar provimento ao Recurso Especial.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.684 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720732/2013-74

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital